Tribunal: STF
Processo: AI 769401
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Cópia integral do acórdão recorrido. Peças obrigatórias. Falta. 
   Negativa de seguimento. O traslado completo das peças 
   obrigatórias do processo, como o exige o art. 544, § 1º, do CPC, 
   é imprescindível à cognição do recurso.

2.	RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Preliminar de repercussão 
   geral. Ausência. Negativa de seguimento. É incognoscível recurso 
   extraordinário que careça de preliminar formal e fundamentada de 
   repercussão geral.